Tribunal: TCU
Processo: 043.941/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2144/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.941/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benvindo Soares de Souza Junior (XXX.394.111-XX); Enizelda Silva Ramos (XXX.431.261-XX); Fábia Lima Menezes Correia (XXX.860.535-XX); Francisco Eduardo Alves Berek (XXX.154.124-XX); Géssica Carneiro Simoes (XXX.757.867-XX); Inês Alves de Meneses (XXX.109.485-XX); Jucelene Pereira da Silva (XXX.576.201-XX); Maria Clara Pires (XXX.074.271-XX); Paulo Sergio Giesen (XXX.133.767-XX); Rosa Ribeiro de Souza (XXX.432.449-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.